Tribunal: TJMT
Processo: 1000617-55.2018.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Visto etc.,
A apelante pleiteia, nesta instância recursal, a concessão da justiça gratuita, sob o argumento de que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e o preparo deste recurso.
Assim, em respeito ao art. 9o e 99, §2o, do CPC, determino a intimação da apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade da justiça.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.